Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708579-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WALDEIR MACEDO SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Verifico que o apelo extremo não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do despacho de ID 11295536 – Pág. 1, estava irregular a representação processual do recorrente, por força de revogação do mandato judicial. Com efeito, embora intimado pessoalmente em 9/10/2019 (quarta-feira – IDs 11590014 – Pág. 1 e 11903823 – Pág. 1) para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para juntar o instrumento de mandato (certidão de ID 12966889 – Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ. 1. Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932 do mesmo Código. 2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (PET no AREsp 1387998/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/6/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015